Tribunal: TJDFT
Processo: 0737887-93.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE DE RESPOSTAS. MÉRITO ADMINISTRATIVO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, em que objetivava a anulação da questão 13, da prova objetiva tipo C, para o cargo de Psicologia da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal- SEDEST.
2. Aduz a agravante que, na correção da questão 13, da prova tipo C, a Banca incorreu em afronta a dispositivo legal, o que ensejou duplicidade de respostas. Alega que foi considerado, como gabarito oficial, a alternativa ‘D”, no entanto, a alternativa “C, também, serve como resposta da questão, conforme a literalidade da Lei Distrital 840/2011 e §4o do Artigo 41 da Constituição Federal.
3. Conforme tese de repercussão geral, fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632853/CE, a intervenção do Poder Judiciário no controle de atos de banca examinadora em concurso público se dá apenas em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não se podendo ingressar no mérito administrativo para rever critérios de correção e de avaliação impostos pela banca examinadora, ressalvado o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. A avaliação sobre a unicidade ou duplicidade de respostas à questão 13, que a recorrente pretende ver anulada, repercute na situação vedada no precedente epigrafado.
4. Ao indeferir o recurso administrativo, a banca examinadora indicou justificativas razoáveis para ratificar a opção divulgada no gabarito, o que remete a critérios de correção de prova, não passíveis de exame pelo Judiciário, cuja competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.
6. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.